Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Vistos, etc. O mandado de segurança do qual foi extraído o presente agravo foi sentenciado, razão pela qual declaro a perda do objeto do presente recurso. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator